Tribunal: TJDFT
Processo: 0702317-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702317-23.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VANESSA DE CASTRO HENRIQUES RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. REQUISITOS LEGAIS. CLÁUSULA ABUSIVA. PRESERVAÇÃO DO CONTRATO. 1. O demonstrativo de débito que apresenta, além da evolução da dívida, os cálculos onde é possível constatar o valor principal da obrigação, os encargos contratuais devidos, a parcela de juros e o valor final da dívida, é preciso e suficiente para conferir certeza ao valor da execução, nos termos do art. 798, inc. I, b, e parágrafo único do CPC. 1.1. A alegação genérica de ausência de dados na planilha não é suficiente para infirmar o débito exequendo, pois as informações necessárias para a atualização da dívida constam no próprio contrato de mútuo acostado à exordial da execução. 2. O afastamento de cláusula nula não invalida o contrato como um todo, devendo prevalecer as demais disposições que não contenham abusividade, nos termos do §2o do art. 51do CDC. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 783 e 784, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a pretensão executória deve ser extinta ante a ausência de liquidez do título extrajudicial. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 783 e 784, ambos do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De mais a mais, a alegação genérica de ausência de dados na planilha não é suficiente para infirmar o débito exequendo, pois as informações necessárias para a atualização da dívida constam no próprio contrato de mútuo acostado à exordial da execução. Por fim, o fato de a dívida ter sido atualizada até 23/07/2020, ao passo que a demanda foi distribuída em 19/08/2020, em nada altera a solução posta, visto que o lapso temporal em questão não altera, por certo, o valor global do débito, tampouco impede a ampla defesa e o contraditório da embargante, razão de ser do dispositivo legal. Assim, afasta-se a alegação de iliquidez do título executivo invocada pela recorrente” (ID. 53983135). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016